Tribunal: TJDFT
Processo: 0732849-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INTEPRETAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR. DESNECESSIDADE DA UNIÃO E DO BANCO DO BRASIL FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. COMPETETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

1. A ausência do pressuposto recursal atinente ao interesse impede o conhecimento do recurso. No caso, a liquidação da sentença já se encontra em procedimento comum: recurso não conhecido quanto a este ponto.

2. O presente processo cuida de liquidação de sentença proferida nos autos da ação civil pública n° 94.00.08514-1, que condenou o réu, juntamente com a União e o Banco Central, a pagar o valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), referentes ao mês de março de 1990, acrescido dos consectários legais.

3. A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do CC (Precedentes).

4. O Código de Civil, no art. 275, dispõe: "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores."

5. A solidariedade passiva é instituída em favor do credor, o qual pode exigir a dívida integral de um ou de alguns devedores, assegurado, num segundo momento, o direito de regresso. Processualmente, não há, em fase de cumprimento de sentença, o dever de incluir no polo passivo todos devedores solidários. Em outras palavras, não há litisconsórcio necessário. Ausência de ofensa aos arts. 130 e 132 do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e não provido.